Tribunal: STF
Processo: HC 73550
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
- Habeas Corpus. Excesso de prazo de prisão preventiva e
demora na publicação do acórdão relativo a Habeas Corpus. 2. Não há
falar em excesso de prazo de custódia, eis que o paciente já está
condenado em decisão definitiva. 3. Quanto ao acórdão referido, sua
publicação já sucedeu. 4. Habeas Corpus prejudicado.